Tribunal: TJMT
Processo: 1019453-38.2024.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019453-38.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JUCILENE PINTO DE CAMPOS - CPF: 855.390.901-87 (APELANTE), LEONARIO GOMES MUNIZ - CPF: 792.375.681-34 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RICARDO GOMES DE ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). MANUTENÇÃO DE DÉBITO PRESCRITO. ILICITUDE RECONHECIDA. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES LEGÍTIMAS PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. AUSÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, para declarar a inexigibilidade de débito prescrito, determinar a exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e rejeitar o pedido indenizatório.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), quando existentes anotações legítimas e preexistentes em nome da consumidora, enseja indenização por danos morais.

III. Razões de decidir

3. O SCR constitui banco de dados de natureza técnica e regulatória, destinado à gestão de risco e à supervisão do sistema financeiro, distinto dos cadastros tradicionais de inadimplentes, embora apto a influenciar a análise de crédito.

4. A manutenção de registro referente a débito prescrito configura conduta ilícita, legitimando a declaração de inexigibilidade e a exclusão do apontamento, providências corretamente deferidas pelo juízo de origem.

5. A existência de outras anotações legítimas e preexistentes em nome da consumidora atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, afastando a presunção de dano moral, por inexistir abalo adicional à honra ou ao crédito.

6. Ausente comprovação de nexo causal entre o registro específico impugnado e eventual restrição de crédito, não se configura dano moral indenizável.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

“1. A manutenção de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central configura ilícito que autoriza a exclusão do registro.

2. A existência de anotação legítima preexistente afasta o dever de indenizar por dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
JUCILENE PINTO DE CAMPOS
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor do
BANCO DAYCOVAL S.A.

Prolatada a sentença (ID. 329269900), nos termos:

“
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para:

1. DECLARAR a inexigibilidade do débito objeto desta lide, vencido em abril de 2019, em razão da prescrição;

2. TORNAR DEFINITIVA a tutela de urgência concedida, determinando a exclusão definitiva do apontamento em nome da autora no SCR/SISBACEN referente a este débito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa a ser arbitrada;

3. E, JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais.

Diante da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais (50% para cada) e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa para o patrono de cada parte, vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 2o e § 14, do CPC. A exigibilidade em relação à autora fica suspensa, em razão da gratuidade da justiça deferida.”

Em suas razões recursais (ID 329269903), a Apelante,
Jucilene Pinto De Campos
apresenta tese de reforma da sentença sustentando, em síntese, o equívoco na aplicação da Súmula 385 do STJ.

Argumenta que as inscrições preexistentes não seriam legítimas, citando como prova um acordo firmado em outro processo judicial (no 1019454-23.2024.8.11.0002), no qual o Banco Agibank S.A. se comprometeu a excluir lançamentos em seu nome no SCR.

Defende, ainda, a natureza restritiva do SCR e a configuração do dano moral
in re ipsa
pela manutenção de dívida prescrita.

Requer a reforma da sentença para condenar o Apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com a inversão dos ônus sucumbenciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 329269921), suscita o banco apelado preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de dialeticidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

- Preliminar de Ausência de Dialeticidade.

O sistema processual brasileiro consagra e positiva o princípio da dialeticidade (arts. 932, III e 1.021, § 1o, do CPC.).

Essa regra da dialeticidade é um reflexo do princípio constitucional do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado, revelando-se como a outra face da vedação do arbítrio, pois, se o juiz não pode decidir sem fundamentar, a parte não pode criticar sem explicar.

No caso em apreço, ao contrário do alegado, consegue-se extrair das razões, a irresignação, quanto à procedência da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ao pedido de reformar da sentença a exclusão do apontamento do seu nome de cadastro SCR junto ao Banco Central do Brasil e, no mérito, a declaração de inexistência do débito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Dessa forma, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade. Passo a seguir ao julgamento do mérito recursal.

Extrai-se dos autos que
JUCILENE PINTO DE CAMPOS
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais em face de
BANCO DAYCOVAL S.A.

Narra a autora que o banco requerido mantém indevidamente um registro de dívida prescrita em seu nome no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), no valor de R$ 937,04, com data de vencimento em abril de 2019.

Sustenta que tal anotação, por ser superior a 5 (cinco) anos, é ilegal e tem lhe causado prejuízos, como a restrição de acesso ao crédito.

Requer, em sede de tutela de urgência, a exclusão do apontamento e, no mérito, a declaração de inexistência do débito e a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sentença, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: i) declarar a inexigibilidade do débito no valor de R$ 937,04, vencido em abril de 2019, em razão da prescrição; ii) tornar definitiva a tutela de urgência que determinou a exclusão do apontamento no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN); e iii) julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, com fundamento na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ante a comprovação de inscrições legítimas e preexistentes em nome da autora.

Insurge-se a autora contra a sentença ao argumento de houve equívoco na aplicação da Súmula 385 do STJ, e que as inscrições preexistentes não seriam legítimas. Defende a natureza restritiva do SCR e a configuração do dano moral in re ipsa pela manutenção de dívida prescrita.

A controvérsia recursal cinge-se a analisar o cabimento de indenização por danos morais em decorrência da manutenção de débito prescrito no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), quando existentes outras anotações em nome da consumidora.

Inicialmente, cumpre tecer considerações sobre a natureza do SCR. O referido sistema é um banco de dados alimentado mensalmente pelas instituições financeiras, que compartilham informações sobre operações de crédito de seus clientes.

Sua finalidade precípua, conforme o artigo 2o da Resolução CMN no 5.037/2022, é servir como instrumento de gestão de risco para as próprias instituições e de supervisão para o Banco Central, permitindo uma análise mais acurada do perfil de endividamento dos consumidores.

Nesse sentido, o SCR não possui,
prima facie
, a mesma natureza desabonadora e pública dos cadastros de inadimplentes como SPC e Serasa. Trata-se, a rigor, de um banco de dados de caráter mais técnico, eminentemente regulatório e fiscalizador, voltada ao monitoramento do crédito no sistema financeiro nacional, diferenciando-se substancialmente dos órgãos convencionais de proteção ao crédito, como SPC e SERASA.

No entanto, é inquestionável que o lançamento de informações inexatas, desatualizadas ou indevidas no SCR – como é o caso de uma dívida prescrita – tem o condão de prejudicar o consumidor em sua esfera patrimonial, ao dificultar ou mesmo impossibilitar o acesso a novas operações de crédito. A manutenção de um registro de "prejuízo" associado a uma dívida inexigível constitui, sem dúvida, um ato ilícito, como corretamente reconhecido pelo juízo
a quo
.

Nesse sentido, contudo, importa saber se tal ato ilícito, no caso concreto, gerou um dano moral indenizável.

O c. Superior Tribunal de Justiça, que já se manifestou no sentido de que:

“
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA ANTECIPADA DEFERIDA. LIMINAR OBSTATIVA DA INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISBACEN. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL (SCR). DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. As informações fornecidas pelas instituições financeiras ao Sisbacen afiguram-se como restritivas de crédito, visto que esse sistema de informação avalia a capacidade de pagamento do consumidor de serviços bancários. 2. A inclusão do nome da parte autora no Sisbacen, enquanto o débito estiver sub judice, configura descumprimento de ordem judicial proferida em sede de ação revisional de contrato, que, em antecipação de tutela, determinou à instituição bancária que se abstenha de negativar o nome da recorrida em qualquer banco de dados de proteção ao crédito. 3. Recurso especial não provido.” (STJ - REsp: 1099527 MG 2008/0243062-9, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/09/2010, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/09/2010). (destaquei)

No entanto, embora a anotação possa influenciar indiretamente a análise de risco creditício, os registros no SCR decorrem de obrigação legal imposta às instituições financeiras, que devem prestar informações sobre as operações de crédito ao Banco Central, nos termos do art. 5o da Resolução CMN no 5.037/2022.

“Art. 5o As instituições referidas no art. 4o devem remeter ao Banco Central do Brasil informações relativas às operações de crédito, conforme definido no art. 3o, inclusive de:

I - outras entidades, não mencionadas no art. 4o, que tenham suas demonstrações contábeis consolidadas nos seus respectivos conglomerados prudenciais; e

II - programas ou fundos públicos, inclusive os municipais, os estaduais e os constitucionais federais, não consolidados nos respectivos conglomerados prudenciais, nos quais as instituições referidas no caput ou as entidades referidas no inciso I desempenhem função de administrador, agente financeiro ou operador.

§ 1o O disposto no inciso I do caput não se aplica aos créditos resultantes de vendas mercantis ou de prestação de serviços a prazo realizados pelas referidas entidades.

§ 2o Para as entidades e programas ou fundos citados nos incisos I e II do caput, a remessa de que trata este artigo deve ser realizada pela instituição líder do conglomerado.”

No caso em análise, primeiramente deve ser analisada à licitude do lançamento de débito no valor de R$937,04, “vencido” em abril/2019, em nome da autora, bem como a eventual configuração de dano moral passível de indenização.

A instituição financeira recorrente sustenta a regularidade da sua conduta, a inexistência de ato ilícito e de dano moral indenizável, notadamente pela existência de outras anotações legítimas e preexistentes em nome da autora, o que atrairia a incidência da Súmula 385 do STJ.

Verifica-se também que o extrato do SCR apresentada pela autora (ID. 329269852), informa que a recorrente possui anotação no SCR referente a outra instituição Bancária – Caixa Econômica Federal.

Neste contexto, estando comprovado que, à época da manutenção indevida do débito prescrito pelo Banco Daycoval S.A., o nome da Apelante já constava com outros apontamentos, situação que nos leva a desacreditar do argumento de não conseguir/obter o crédito devido à somente a anotação da instituição financeira recorrida. A conduta ilícita do Apelado, embora reprovável e devidamente sanada com a ordem de exclusão, não foi a causa do abalo de crédito, que já preexistia.

Portanto, correta a aplicação da Súmula 385 do STJ pelo magistrado de primeiro grau, afastando o dever de indenizar por danos morais, mas garantindo o direito da consumidora ao cancelamento do registro indevido.

Ademais, não há evidências de que o registro impugnado tenha causado ao apelado transtornos que extrapolassem o mero dissabor, capaz de ensejar reparação por danos morais.

É importante salientar que o dano moral decorre do notório prejuízo suportado pela parte apelante, em virtude da indevida inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito e, por isso, há necessidade de indenização.

A existência de outra restrição creditícia legítima preexistente impede o reconhecimento de dano moral indenizável decorrente de nova negativação, ainda que indevida.

A
ratio decidendi
da referida súmula reside no entendimento de que a honra subjetiva e o crédito do consumidor já estavam comprometidos pelas anotações anteriores, não havendo falar em abalo moral adicional decorrente de nova inscrição, mesmo que indevida.

Nesse sentido, veja-se o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça em casos análogos:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO INDEVIDA DA INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÉBITO PRESCRITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. REJEIÇÃO. CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS. RECURSO DESPROVIDO. Tese de julgamento: "A inscrição indevida do nome do consumidor nos cadastros de inadimplentes por débito prescrito enseja a reparação por danos morais, desde que inexista inscrição preexistente legítima que justifique a redução ou afastamento da indenização." Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 14, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 323; STJ, Súmula 385. (N.U 1014357-22.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 (grifo nosso).

Portanto, correta a aplicação da Súmula 385 do STJ pelo magistrado de primeiro grau, afastando o dever de indenizar por danos morais, mas garantindo o direito da consumidora ao cancelamento do registro indevido.

Diante desse contexto, entendo que, embora seja cabível a determinação de exclusão do registro realizado sem prévia comunicação ao consumidor, não há elementos suficientes para configurar o dano moral indenizável no caso concreto, pela ausência de comprovação do nexo causal entre a inscrição específica e o alegado impedimento de acesso ao crédito.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Em razão do desprovimento do recurso,
majoro
os honorários advocatícios (sucumbência reciproca) devidos pela Apelante ao patrono do Apelado em mais 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, § 3o, do mesmo diploma legal, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026